Tribunal: TJDFT
Processo: 0705825-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: "I – DECLARAR abusiva a cobrança de valores acima de R$ 179,00 das faturas vencidas em agosto/2022, setembro/2022, janeiro/2023, maio/2023 e abril/2023, devendo a ré SE ABSTER de realizar cobranças acima do valor do contrato de R$ 179,00, ressalvadas as hipóteses de utilização/contratação de serviços extras e/ou alterações decorrentes de lei ou contrato, sob pena de devolução em dobro da diferença cobrada a maior; II – CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 21,37 (vinte e um reais e trinta e sete centavos), relativo a diferença das faturas pagas a maior de janeiro/2023, setembro/2022 e agosto/2022, com atualização desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; III – CONDENAR a parte ré na obrigação de fazer consistente em retificar as faturas vencidas em maio/2023, abril/2023, para a cobrança do valor de R$ 179,00, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00". Em seu recurso a parte recorrente aduz que a sentença não traz cumprimento alternativo, uma vez que não existem planos nos mesmos valores pagos há mais de um ano atrás, o que merece reforma.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49239697) e com preparo regular (ID 49239698 e 49239699). Sem contrarrazões (ID 49239702).
3. Inicialmente, cumpre destacar que se verifica inovação recursal, ou seja, supressão de instância na tese recursal apresentada pela empresa ré, afrontando os limites objetivos da demanda definidos conforme o exposto na peça de contestação (ID 49239678 - pág. 15).
4. Na peça de defesa desenvolvida na origem a parte ré contesta sem adentrar nas especificidades da demanda. Já em sede recursal, inova, apontando que a sentença não traz cumprimento alternativo e que a obrigação se mostra impossível de ser cumprida, uma vez que não existem planos nos mesmos valores pagos há mais de um ano, o que não foi relatado em momento oportuno.
5. No entanto, apesar das dificuldades relatadas em sede recursal no cumprimento da condenação imposta (ID 49239695), a empresa recorrente apresenta petição informando o cumprimento das obrigações estabelecidas.
6. A par de tal quadro, em observância aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, o recurso não merece ser conhecido, por supressão de instância.
7. Recurso NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.